Tribunal: STF
Processo: RHC 262074
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.819/SP (e-doc. 35).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 705 dias-multa ante o crime do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para reduzir a pena de multa para 25 dias-multa (e-doc. 8).  



    4. Contra essa decisão foi protocolado, em 15/04/2025, o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste recurso, o recorrente aduz que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é possível o conhecimento do habeas corpus quando evidenciada flagrante ilegalidade, ainda que impetrado como substitutivo de revisão criminal. Alega ter sido a condenação embasada exclusivamente no depoimento da vítima. Assevera, ainda, que o regime fechado foi fixado sem a devida fundamentação, tendo como único fundamento os antecedentes.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a alteração do regime prisional para o aberto ou, alternativamente, seja garantido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. No mérito, busca a anulação da condenação por insuficiência probatória ou a alteração do regime inicial fechado para o aberto.  



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta a informação de que o processo encontra-se “baixado”e foi remetido à Vara de origem em 13/07/2023 (Processo nº 0001341-50.2017.8.26.0589).  



    É o relatório.  



    Decido



    9. Tem-se que o presente recurso foi interposto pelo próprio recorrente, não havendo informações nos autos de que possua capacidade postulatória. Este Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para o ato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.383-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 169.407-ED-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 16/09/2019; grifos nossos).  



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RHC nº 193.930/SP, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020.  



    11. A par desse aspecto, conforme consta do site do Tribunal de origem, observa-se que a condenação já transitou em julgado, tendo sido o processo, inclusive, remetido à Vara de origem em 13/07/2023. A impetração foi formalizada no STJ apenas em 15/04/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 07/07/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    12. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    13. Há mais. Observa-se que todas as pretensões deduzidas no presente recurso ordinário em habeas corpus foram objeto do HC nº 255.115/SP, interposto contra a decisão pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 990.495/SP. Apesar de serem diversos os atos apontados como coator, as impetrações possuem idêntico objeto, tendo a jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentado no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada. Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”  



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).  



    14. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator